Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732947-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 75002016. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 75526530) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator